Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Impugnação à gratuidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Ausência de excludentes de responsabilidade ou caso fortuito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por colisão traseira, condenando a ré ao ressarcimento do valor do conserto da traseira do veículo segurado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a impugnação à gratuidade trazida em contrarrazões; (ii) definir se houve culpa exclusiva de terceiros ou força maior que exclua a responsabilidade da ré; e (iii) estabelecer se a sentença analisou adequadamente as provas, a gradação de culpa e as circunstâncias excepcionais do episódio.
III. Razões de decidir
3. A previsão do art. 100, do CPC, que permite impugnação da gratuidade de justiça nas contrarrazões, aplica-se apenas quando o pedido de gratuidade é formulado pela primeira vez no recurso de apelação.
4. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser afastada apenas mediante a demonstração de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.
5. A responsabilidade do condutor deve ser delimitada aos danos cuja causalidade esteja devidamente comprovada, eximindo-o de reparações relativas a prejuízos preexistentes ou alheios ao impacto gerado por sua conduta.
6. A responsabilidade civil deve ser analisada de forma individualizada, sendo necessária prova robusta para sustentar a alegação de culpa concorrente ou de eventual intervenção de terceiros que possa excluir ou mitigar a responsabilidade de um dos envolvidos.
7. Não se configura caso fortuito, nos termos do art. 393, do Código Civil, quando o resultado danoso decorre da inobservância do dever de cuidado e prudência exigido aos condutores, ainda que estejam presentes condições adversas na via ou outros fatores externos previsíveis.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 1.009, § 1o; CTB, art. 29, II; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710953-41.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, 0736949-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/09/2024.